Tribunal: STF
Processo: HC 246586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleyton Mauricio Bispo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 934323/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26/6/2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A custódia foi convertida em preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade abstrata do delito. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Policiais militares receberam denúncia anônima de que determinados indivíduos estariam traficando em certo local. Deslocaram-se para lá e visualizaram os pacientes dispensando uma sacola e empreendendo fuga. Após perseguição, foram alcançados e presos em flagrante por tráfico de drogas, visto que a sacola continha 35 porções de maconha (60g), 99 de cocaína (138g) e 40 de crack (13g), além de dinheiro e caderno de anotações sobre o tráfico. 2. A prisão preventiva foi devidamente decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias descritas no decreto prisional, notadamente a variedade e a natureza das drogas (60g de maconha, 138g de cocaína e 13g de crack), apreendidas juntamente com caderno de anotações relacionadas ao tráfico. O agravante possui antecedentes, reforçando a necessidade da custódia cautelar. 3. A situação fática delineada pelas instâncias ordinárias demonstra a presença de indícios mínimos de autoria, suficientes para a decretação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental desprovido” (edoc. 2, p. 94).  



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:  



    “No caso, policiais militares receberam denúncia anônima de que determinados indivíduos estariam traficando em certo local. Deslocaram-se para lá e visualizaram os pacientes dispensando uma sacola e empreendendo fuga. Após perseguição, foram alcançados e presos em flagrante por tráfico de drogas, visto que a sacola continha 35 porções de maconha (60g), 99 de cocaína (138g) e 40 de crack (13g), além de dinheiro e caderno de anotações sobre o tráfico. A custódia foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos: 



    "[...] Consta dos autos: “...reputo que a conduta se amolda à figura típica do artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que os indiciados, em associação, foram surpreendidos por policiais militares que receberam denúncia Via Copom de que no local indivíduos com as características dos mesmos estariam consumindo e comercializando entorpecentes, sendo localizada uma sacola contendo 35 unidades de substância esverdeada aparentando ser maconha (60g), 99 unidades de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína (138g) e 40 unidades de substância amarelada aparentando ser crack (13g), bem como dinheiro e um caderno de anotações, razões pelas quais decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega da correspondente nota de culpa.”.



    Verifico que os indiciados ostentam antecedentes criminais relevantes. O indiciado Kleyton Maurício Bispo dos Santos possui passagem por roubo, tendo sido inclusive, condenado a oito (8) anos e quatro (4) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão, em regime fechado, além de dezesseis (16) dias-multa, no processo nº 1501623- 37.2021.8.26.0536, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal de Santos (fls. 28/47), inclusive estava cumprindo pena em regime aberto. Quanto ao indiciado Leandro de Morais Gonçalves, também, ostenta antecedentes criminais, conforme se nota da folha de antecedentes (fls. 75/76). 



    IV. No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do “fumus comissi delicti”. Também está presente o “periculum libertatis”. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. A soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente, sem prejuízo da oportuna apreciação pelo juiz da causa [...]" (fls. 30/31).



    (...)



    No caso, a prisão preventiva foi devidamente decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias descritas no decreto prisional, notadamente a variedade e a natureza das drogas (60g de maconha, 138g de cocaína e 13g de crack), apreendidas juntamente com caderno de anotações relacionadas ao tráfico. O agravante possui antecedentes criminais, reforçando a necessidade da custódia cautelar”. (edoc. 2 p. 96)  



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente